Tribunal: STF
Processo: RE 75843
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
FATURA CONSULAR. - PENALIDADE PREVISTA NO ART. 44, 'A', DO DECRETO
49.977/61. DIVERGENCIA RELATIVA A MARCA DO PRODUTO CONSTANTE DO
CERTIFICADO DE COBERTURA CAMBIAL. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE CAMBIAL. INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO, PREVISTA NO ART. 44,
'A', DO D. 49.977/61, PARA OS CASOS DE INEXISTÊNCIA OU NÃO
APRESENTAÇÃO DA FATURA, OU DE FALTA DE VISTO CONSULAR. - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.